Tribunal: STF
Processo: RHC 214823
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Washington Maurílio Siqueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 720.591/SP.



    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal), negado-lhe o direito recorrer em liberdade forte na manutenção da prisão preventiva (evento 1, fls. 39-44).



    Extraio do ato acórdão recorrido (evento 21).:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou o habeas corpus.



    2. Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito, do modus operandi e periculosidade do agente, além do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução processual.



    3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).



      4. Agravo regimental improvido. ”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que ‘a prisão não é efeito automático da sentença condenatória, ou seja, é inidôneo fundamentar a negativa de recorrer em liberdade apenas em razão da condenação ainda não transitada em julgado”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente habeas corpus já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 213.924/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 04.4.2022. Ato contínuo, manejado agravo regimental, em 29.4.2022, foi iniciado o julgamento virtual do respectivo recurso.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora